Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DO DEVEDOR ALHEIO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade.
2. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal, conforme estabelece o artigo 1.664 do Código Civil. 2.1. Em se tratando de débito realizado por pessoa jurídica, cujos bens do sócio foram atingidos em razão da desconsideração da personalidade jurídica, não há como se reconhecer a responsabilidade solidária do casal.
3. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 3.1. Revendo entendimento anterior no sentido de ser possível a manutenção da penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família, a fim de adotar entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual consigna a impossibilidade sequer a penhora do bem de família (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.). 3.2. Tem-se por esvaziado o instituto do bem de família caso fosse possível a alienação do bem protegido a despeito da existência de quota-parte pertencente a pessoa diversa.
4. A penalidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente se aplica ao devedor/executado, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.